Tribunal: TJPA
Processo: 0829208-74.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829208-74.2024.8.14.0006

APELANTE: MARIA DE FATIMA BIZERRA BOTELHO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP). DESPROVIMENTO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de isenção da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (CIP) formulados após o ajuizamento da petição inicial, mantendo-se a cobrança do tributo municipal na fatura de energia elétrica da apelante.

2. Fato relevante. A apelante, inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiária da Tarifa Social de Energia Elétrica, teve consumo mensal de energia variando entre 120kWh e 149kWh. O apelado ofereceu contestação e sustentou a regularidade da cobrança, alegando que a isenção exige consumo de até 80kWh, e, após a apresentação de manifestação à contestação, requereu-se o julgamento do feito.

3. As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau julgou a demanda improcedente, assentando que o limite objetivo de consumo estipulado em lei local prevalece sobre a mera inscrição do consumidor em programas sociais genéricos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição no CadÚnico e a concessão de benefício tarifário federal (Tarifa Social) conferem direito líquido e certo à isenção automática da CIP, independentemente de a apelante ter ultrapassado o teto técnico de consumo de 80kWh instituído de maneira objetiva pela legislação do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O arcabouço constitucional estabelece o princípio da estrita legalidade tributária, condicionando a criação de benesses e isenções fiscais à edição de lei específica pelo ente competente (CF/1988, art. 150, § 6º).

6. Em respeito à dogmática fixada no Código Tributário Nacional, a legislação que outorga isenção exige interpretação literal (CTN, art. 111, II), sendo vedada a extensão do benefício a hipóteses não abarcadas na norma por analogia ou hermenêutica extensiva.

7. A norma municipal atual (LC nº 2.352/2009) revogou o critério subjetivo de "baixa renda" antes vigente (LC nº 2.181/2005) e estipulou limite objetivo de consumo (até 80kWh) para a dispensa da exação tributária.

8. A vinculação ao CadÚnico, por possuir natureza tarifária e incidência no custeio setorial de âmbito federal, não possui condão de obstar automaticamente o poder-dever de tributar do fisco municipal. Uma vez superado o limite quantitativo fixado na referida lei municipal, materializa-se inafastavelmente o fato gerador da CIP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "O benefício da isenção da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP) submete-se ao princípio da estrita legalidade e exige o preenchimento cumulativo dos critérios objetivos fixados na lei municipal, sendo insuficiente a mera inscrição do contribuinte no Cadastro Único (CadÚnico) ou a fruição da Tarifa Social quando ultrapassado o teto legal de consumo de energia elétrica estabelecido pelo ente tributante."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 149-A e 150, I e § 6º; CTN, arts. 111, II, 114 e 176; LINDB, art. 2º, § 1º; Lei nº 12.212/2010; LC nº 2.181/2005 (Ananindeua), arts. 142 e 151, § 1º; LC nº 2.352/2009 (Ananindeua), art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível 0006371-31.2017.8.14.0062, Rel. Desª. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.02.2026; TJPA, Apelação Cível 0809718-25.2022.8.14.0301, Rel. Desª. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.11.2024; TJPA, Agravo de Instrumento 0807541-84.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.11.2024; TJPA, Agravo de Instrumento 0807406-72.2023.8.14.0000, Rel. Desª. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DE FÁTIMA BIZERRA BOTELHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua
nos autos da
AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizado pela
recorrente
em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

Em síntese da exordial, a autora narrou ser pessoa em situação de vulnerabilidade social, inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiária da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).

Sustentou que, a despeito de sua condição de consumidora de baixa renda, o Município de Ananindeua, em convênio com a concessionária Equatorial Pará, persistia em efetuar cobranças da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (CIP) em suas faturas mensais de energia elétrica.

Fundamentou seu pedido no art. 151, §1º, da Lei Complementar Municipal n.º 2.181/2005 (Código Tributário do Município), que preconiza a isenção automática do tributo para contribuintes classificados como
"Residenciais de Baixa Renda"
.

Juntou aos autos faturas de energia, comprovantes de inscrição no CadÚnico e jurisprudência que, a seu sentir, corroborariam a procedência de sua pretensão.

Citado, o Município de Ananindeua ofereceu contestação, arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que a responsabilidade pela arrecadação e faturamento da contribuição é da concessionária de energia elétrica, na qualidade de responsável tributária por substituição.

No mérito, defendeu a regularidade dos lançamentos, alegando que a legislação municipal superveniente, ou seja, as LC n.º 2.352/2009 e LC n.º 3.206/2021, limitaram a isenção da CIP a unidades consumidoras cujo consumo mensal de energia não ultrapassasse 80kWh (oitenta kilowords hora), requisito que, segundo o ente público, não estaria preenchido pela autora.

Após a manifestação à contestação da parte autora, o Juíz determinou a intimação das partes para especificarem as provas que ainda pretendessem produzir, tendo ambas as partes se manifestado pelo julgamento antecipado do mérito.

Supervenientemente, o Juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos. O magistrado entendeu que a inscrição no CadÚnico não autoriza, por si só, a isenção tributária, devendo prevalecer o critério objetivo de consumo fixado em lei municipal específica. Concluiu, assim, pela regularidade da cobrança, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, suspensos pela gratuidade da justiça concedida.

Irresignada, a autora interpôs Recurso de Apelação. Em suas razões, sustenta a reforma da sentença ao argumento de que o art. 151, §1º, da LC n.º 2.181/2005 constitui norma de eficácia plena e autoaplicável, não revogada pelas leis posteriores.

Defende a aplicação do princípio da especialidade e a necessidade de interpretação social da norma, alegando que o limite de consumo de 80kWh (oitenta kilowords hora) é incompatível com a realidade de sobrevivência digna das famílias de baixa renda.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, invertendo-se os ônus da sucumbência.

O Município de Ananindeua, em contrarrazões, refutou os argumentos recursais, alertando para a suposta existência de litigância predatória em demandas massificadas da mesma natureza, reiterando a legalidade da atuação administrativa e requerendo a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau, ao manifestar-se sobre o feito, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. O
Parquet
destacou que a condição de baixa renda, devidamente comprovada pelo CadÚnico e pela classificação tarifária na fatura de energia, é suficiente para a fruição do benefício de isenção previsto na legislação local, devendo ser priorizada a interpretação que garanta efetividade aos direitos sociais.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidades recursais, passo a apreciar o recurso.

A controvérsia central do presente recurso de apelação consiste em aferir a legitimidade da cobrança da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) em face de contribuinte inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiária da Tarifa Social de Energia Elétrica, a despeito de o seu consumo de energia elétrica ser superior ao teto de isenção fixado de forma objetiva na legislação municipal.

Para o escorreito deslinde da questão, impõe-se uma análise verticalizada do sistema tributário pátrio, partindo da matriz constitucional, passando pelas normas gerais do Código Tributário Nacional (CTN) e, por fim, debruçando-se sobre a legislação específica do Município de Ananindeua, sob o prisma inafastável da estrita legalidade.

A Constituição da República de 1988, ao estruturar o Sistema Tributário Nacional, consagrou a teoria pentapartida, reconhecendo

5 (cinco) espécies tributárias autônomas, sendo estes os impostos que incidem sobre manifestações de riqueza desvinculadas de qualquer atuação estatal específica, as taxas cobradas em razão do exercício do poder de polícia ou da prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, as contribuições de melhoria decorrentes de valorização imobiliária gerada por obra pública, os empréstimos compulsórios de competência exclusiva da União para situações excepcionais, e as contribuições especiais.

É nesta última categoria que se enquadra a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP), introduzida pela Emenda Constitucional nº 39/2002. O art. 149-A da Carta Magna outorgou expressamente aos Municípios e ao Distrito Federal a competência para instituir referida contribuição, com a finalidade exclusiva de custear e expandir o serviço de iluminação pública, permitindo, inclusive, a sua cobrança na fatura de consumo de energia elétrica.

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Como pilar de segurança jurídica na relação entre o Estado e o contribuinte, a mesma Constituição elencou o Princípio da Estrita Legalidade Tributária. Nos termos do art. 150, inciso I, é vedado aos entes federativos exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

Essa rigidez aplica-se com idêntica força às benesses fiscais. O art. 150, §6º da Constituição Federal é categórico ao dispor que qualquer subsídio, isenção, redução de base de cálculo ou anistia só poderá ser concedido mediante lei específica que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo.

Art. 150. (...)

§ 6º Qualquer subsídio ou
isenção
, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições,
só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.

Portanto, na seara tributária, a vontade do legislador formal é soberana, não havendo espaço para a criação pretoriana de isenções.

Descendo ao plano infraconstitucional, o Código Tributário Nacional (CTN) preceitua, em seu art. 114, que o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.

No caso da CIP no município de Ananindeua, esta é regida pelo art. 142,
caput
da Lei Complementar nº 2.181/05 no qual regulamenta o Código Tributário do Município, sendo o fato gerador materializa-se com a disponibilização do serviço de iluminação pública ao imóvel do contribuinte, sendo o consumo de energia elétrica o fator de mensuração comumente eleito para a quantificação do tributo.

Art. 142. A Contribuição de Iluminação Pública tem como fato gerador o custeio do Serviço de Iluminação Pública, em ruas, praças e demais logradouros públicos e será devida pelos contribuintes, entendidos como tais os usuários de unidades imobiliárias autônomas edificadas ou não edificadas no Município de Ananindeua

Por outro lado, o próprio CTN disciplina as regras para a dispensa legal desse pagamento. O art. 176 dispõe que a isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão.

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato,
é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.

Parágrafo único. a isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Em compasso com o comando constitucional, o legislador complementar inseriu no art. 111, inciso II, do CTN uma regra de hermenêutica impositiva, devendo a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente.

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

(...)

II - outorga de isenção;

Tal dispositivo proíbe que o intérprete, mormente o Poder Judiciário, amplie o rol de beneficiários por meio de analogia, equidade ou interpretação extensiva fundada em princípios sociais genéricos. O benefício fiscal deve ser deferido apenas e tão somente àqueles que preencham os requisitos exatos e objetivos traçados pela norma de regência.

Transpondo essas premissas para a legislação do Município de Ananindeua, observa-se a existência de um aparente conflito temporal de normas.

O Código Tributário Municipal, instituído pela Lei Complementar nº 2.181/2005, em seu artigo 151, §1º, previa originalmente a isenção automática para
"consumidores classificados como residenciais de baixa renda"
. Ocorre que a referida expressão, por seu caráter aberto e indeterminado, foi superada pela evolução da legislação tributária local, que buscou conferir maior precisão e controle à arrecadação.

Art. 151 – A receita da Contribuição de Iluminação Pública arrecadada pela empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no Município de Ananindeua, deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de Finanças, no prazo definido em regulamento.

§1º - Os consumidores classificados como residenciais de baixa renda receberão automaticamente isenção de seu pagamento e será revista sempre que ocorrer qualquer espécie de alteração de consumo que o faça mudar de classe tarifária.

§2º - Os demais procedimentos necessários à cobrança da Contribuição de Iluminação Pública serão objeto de regulamentação por ato do Executivo.

Assim, o legislador municipal editou a Lei Complementar nº 2.352, de 16 de janeiro de 2009, que alterou a tabela de valores da aludida contribuição e, em seu art. 2º, estabeleceu expressamente o novo delineamento do benefício:

Art. 2º - Ficam isentos da Contribuição para Custeio de Iluminação Pública – CONCIP os consumidores residenciais cujo consumo de energia
seja até 80 KWH.

Para a solução deste conflito aparente, incide a regra basilar da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), segundo a qual a lei posterior revoga a anterior quando regula inteiramente a matéria ou lhe seja incompatível.

Ao fixar um critério quantitativo rígido de consumo até 80kWh (oitenta kilowords hora), a LC nº 2.352/2009 objetivou e substituiu o vago conceito de
"baixa renda"
para fins exclusivamente tributários municipais. A partir de sua vigência, o requisito legal para a não incidência da CIP em Ananindeua deixou de ser atrelado a classificações socioeconômicas subjetivas, passando a exigir a adequação a um teto técnico de consumo de energia, incentivando, inclusive, a eficiência energética.

Cabe ressaltar que a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) e a concessão da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), invocadas pela apelante, são institutos regidos pela Lei Federal nº 12.212/2010. Tratando-se de um benefício de natureza estritamente tarifária setorial, custeado por fundos federais (como a CDE), o reconhecimento da "baixa renda" pela União não possui o condão de vincular, de forma automática e
erga omnes
, o fisco municipal.

Pelo princípio da autonomia dos entes federativos, um benefício social federal não irradia efeitos isentivos sobre um tributo local, salvo se a lei municipal instituidora do tributo fizer expressa remissão a este cadastro, o que não ocorre na legislação atual de Ananindeua.

No caso vertente, a documentação colacionada aos autos, sobretudo as faturas juntadas pela própria apelante, comprova de forma irrefutável que o seu consumo de energia elétrica mensal atingiu patamares que variam entre 120kWh e 149kWh (cento e vinte a cento e quarenta e nove kilowords hora), extrapolando significativamente a franquia isentiva de 80kWh (oitenta kilowords hora) estipulada pelo art. 2º da LC nº 2.352/2009. Uma vez superado o limite quantitativo fixado pelo legislador municipal, perfectibiliza-se o fato gerador da CIP, tornando o sujeito passivo devedor da obrigação tributária principal.

Conceder a isenção à recorrente ignorando o limite de consumo previsto na lei mais recente, apenas com base em sua inscrição no CadÚnico, representaria uma inaceitável atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, incorrendo em flagrante ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, à regra da estrita legalidade do art. 150, §6º, da CF e à norma de interpretação literal das isenções do art. 111, II, do CTN.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL INCIDENTE SOBRE OPERAÇÃO INTERESTADUAL COM BEM USADO DESTINADO A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. COMPRA E VENDA ENVOLVENDO FORNECEDORES DISTINTOS. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica tributária e repetição de indébito referente à exigência de ICMS-DIFAL incidente sobre aquisição interestadual de trator usado, adquirido por pessoa física no Estado de Santa Catarina e destinado ao Estado do Pará, com fundamento na responsabilidade solidária do adquirente pelo pagamento do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a exigência de ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará em operação interestadual com bem usado adquirido por consumidor final não contribuinte; (ii) é cabível a repetição do indébito, em dobro, em caso de recolhimento do tributo para liberação do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança do ICMS-DIFAL encontra respaldo no art. 155, §2º, VII e VIII, da CF/1988, com redação dada pela EC nº 87/2015, e no art. 5º da Lei Estadual nº 8.315/2015, sendo legítima em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

4. A presunção de legalidade do lançamento tributário não foi elidida por prova inequívoca de isenção fiscal ou de não incidência.

5. A interpretação literal exigida para normas que tratam de isenção tributária (art. 111, II, do CTN) inviabiliza a aplicação de benefício não comprovado nos autos.

6. A restituição em dobro do tributo independe apenas da irregularidade do pagamento, sendo necessária a comprovação da má-fé do Fisco, o que não se verificou no caso (art. 42, parágrafo único, do CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0006371-31.2017.8.14.0062 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-09)

APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISENÇÃO FISCAL. IPTU. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença que declarou a parte apelada isenta da cobrança de IPTU e taxas dos exercícios de 2017 a 2019, pertinente ao imóvel sequencial 308330, anulando a certidão de dívida ativa nº 564.469/2022.

2. A questão em discussão versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, por entender que o direito em questão, qual seja, a isenção da cobrança de IPTU concedida a aposentado por invalidez, independe de outorga pela autoridade administrativa, cuja função é apenas declará-lo.

3. A isenção que exclui o crédito tributário caracteriza-se como dispensa legal do pagamento de determinado tributo devido. É considerada hipótese de não incidência tributária garantida constitucionalmente, que tem sua aplicabilidade imediata. Nessa perspectiva, a isenção tributária uma vez reconhecida, proclama situação pré-existente capaz de conceder ao contribuinte o benefício fiscal.

4. Na hipótese vertente, existe prova suficiente no sentido de que o apelado preenche os requisitos constantes da Lei Municipal (art. 1º, inciso VII, da Lei 7.399/1998), sendo aposentado por invalidez, com renda não superior a 02 (dois) salários-mínimos e não possuir outro imóvel no Município.

5. Quanto a ausência de pedido administrativo, inexiste óbice para que se recorra diretamente ao Poder Judiciário, que poderá desconstituir o lançamento e declarar o direito à isenção, desde que provados em juízo os requisitos legais à época do fato gerador.

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão de 1º grau mantida

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0809718-25.2022.8.14.0301 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-11-25)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONVÊNIO ICMS Nº 100/97. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO BENEFÍCIO NAS NOTAS FISCAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a decisão que afastou o pedido de isenção de ICMS em operações internas com insumos agropecuários devido à ausência de comprovação do desconto correspondente na Nota Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o benefício de redução da base de cálculo do ICMS, previsto no Convênio ICMS nº 100/97, pode ser concedido mesmo na ausência da demonstração do benefício nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Convênio ICMS nº 100/97 e o RICMS/PA condicionam a concessão da isenção fiscal à comprovação, por meio de dedução expressa na Nota Fiscal, do valor correspondente ao imposto dispensado, com o objetivo de assegurar o repasse da isenção ao adquirente.

4. A ausência de tal demonstração na Nota Fiscal impede a fruição do benefício fiscal, conforme jurisprudência do TJMG em caso semelhante, que também exigiu a demonstração aritmética do valor deduzido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A fruição da isenção fiscal prevista no Convênio ICMS nº 100/97 exige a demonstração expressa do desconto correspondente na Nota Fiscal, sob pena de perda do benefício."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6º; Convênio ICMS nº 100/97; RICMS/PA.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 10342020280265008, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 14.04.2016.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807541-84.2023.8.14.0000 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-11-11)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISENÇÃO FISCAL. IPTU. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO A QUO REFORMADA NESTE PONTO. UNÂNIME.

I- A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de isenção de IPTU dos exercícios de 2016 a 2018, por entender ser indispensável o prévio requerimento administrativo para a obtenção da isenção.

II- A isenção que exclui o crédito tributário caracteriza-se como dispensa legal do pagamento de determinado tributo devido. É considerada hipótese de não incidência tributária garantida constitucionalmente, que tem sua aplicabilidade imediata. Nessa perspectiva, a isenção tributária uma vez reconhecida, proclama situação pré-existente capaz de conceder ao contribuinte o benefício fiscal.

III- Na hipótese vertente, existe prova suficiente no sentido de que a agravante preencha os requisitos constantes da Lei Municipal (art. 1º, inciso VII, da Lei 7.399/1998), sendo aposentada por invalidez, com renda não superior a 02 (dois) salários-mínimos e não possuir outro imóvel no Município.

IV- Quanto a ausência de pedido administrativo, inexiste óbice para que se recorra diretamente ao Poder Judiciário, que poderá desconstituir o lançamento e declarar o direito à isenção, desde que provados em juízo os requisitos legais à época do fato gerador.

V- Recurso conhecido e provido. Decisão de 1º grau reformada nesse ponto. Unânime.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807406-72.2023.8.14.0000 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2023-12-11)

Diante de todo o exposto, conclui-se que o juízo de primeiro grau conferiu a correta e inarredável interpretação ao ordenamento jurídico pátrio e à legislação de regência. Ausente o preenchimento do requisito objetivo exigido pela lei municipal vigente, não há supedâneo legal para afastar a tributação. Dessa forma, impõe-se a manutenção integral da sentença vergastada, negando-se provimento ao recurso de apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada, com base na fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil. Contudo, determino a suspensão da exigibilidade enquanto perdurar a gratuidade judiciária.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/06/2026